Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO APRESENTAR ROL DE DEVEDORES. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE E EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Compete precipuamente ao credor o múnus de empreender diligências a fim de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora.

2. Na hipótese de a parte executada ter se manifestado tempestivamente ante a intimação para indicar bens passíveis de penhora e não haver comprovação nos autos de eventual conduta dolosa visando a ocultação de patrimônio apto à satisfação do crédito perseguido, é incabível a aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil.

3. O deferimento de medida excepcional requerida pelo credor exige a demonstração de sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito.

4. Agravo de instrumento não provido.